Tribunal: TJSP
Processo: 1500318-95.2022.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Lotusmetal Ltda., com base no artigo 485, VI, do CPC. A Fazenda Pública busca o redirecionamento da cobrança para os sócios, alegando que os tributos têm fatos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de Apelação Cível interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Lotusmetal Ltda., com base no artigo 485, VI, do CPC. A Fazenda Pública busca o redirecionamento da cobrança para os sócios, alegando que os tributos têm fatos geradores anteriores à dissolução da empresa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa dissolvida, considerando que os débitos tributários têm fatos geradores anteriores ao distrato social.
III. Razões de Decidir
3. A dissolução da empresa não foi regular, pois havia débitos tributários pendentes na data do distrato. O registro do distrato não extingue a personalidade jurídica sem a quitação dos débitos.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o distrato é apenas uma etapa para a extinção da sociedade, sendo necessário o pagamento do passivo tributário para a extinção da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Determinado o prosseguimento da Execução Fiscal.
Tese de julgamento: 1. O distrato social não extingue a personalidade jurídica sem a quitação dos débitos tributários. 2. É possível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios em caso de dissolução irregular.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, caput e inciso III. STJ, REsp 1734646/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 05/06/2018; TJSP, Apelação Cível 1503713-61.2023.8.26.0014, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3a Câmara de Direito Público, j. 29/07/2024.